Tribunal: TCU
Processo: 025.954/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/92 e 218 do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres constantes destes autos, em dar quitação ao Sr. Sérgio de Amorim Figueiredo (CPF 243.372.262- 49), tendo em vista o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 370/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC Processo 025.954/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Hélio Franco de Macedo Júnior (CPF XXX.665.812-XX) e Sérgio de Amorim Figueiredo (CPF XXX.372.262-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Belém (PA). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.